Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO DEVEDOR NOS ENDEREÇOS INDICADOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL DO AUTOR. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pela ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a falta de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser intimada para comprovar a localização material do bem ou requerer a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante solicitou a realização de pesquisa aos sistemas sistemas eletrônicos de busca, com o intuito de obter o endereço do devedor.
4. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela observância do princípio da cooperação entre as partes em situações de requerimento da credora para realização de pesquisa em sistemas conveniados nas ações de busca e apreensão. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sentença desconstituída.